Tribunal: TJBA
Processo: 0000979-75.2014.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000979-75.2014.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDVALDO BARBOSA DA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:
RUYTER DOURADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de supressão do adicional de insalubridade pago ao servidor até janeiro de 2008, determinando o pagamento retroativo das parcelas indevidamente suprimidas. O apelado recebeu o adicional por longos anos, sendo interrompido seu pagamento sem notificação prévia, sem instauração de processo administrativo e sem produção de novo laudo técnico. O apelado, em contrarrazões, arguiu a intempestividade da apelação, sob o fundamento de extrapolação do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso interposto pelo Estado da Bahia é tempestivo, à luz do prazo em dobro previsto para a Fazenda Pública; e (ii) definir a legalidade da supressão do adicional de insalubridade sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo recursal da Fazenda Pública é contado em dobro, nos termos dos arts. 183 e 1.003, § 5º, do CPC. Considerando a ciência do Estado da Bahia em 03/10/2024 e o protocolo do recurso em 02/11/2024, dentro do prazo final de 14/11/2024, impõe-se o reconhecimento da tempestividade da apelação e a consequente rejeição da preliminar suscitada.

4.

O adicional de insalubridade tem natureza propter laborem e está previsto no art. 86 da Lei Estadual nº 6.677/94, sendo devido ao servidor que exerça funções em condições insalubres de forma habitual.

5.

A Administração Pública, embora detenha poder de autotutela, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa quando a revisão de seus atos implicar restrição a direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 346 e 473 do STF e reiterado pelo STJ (AgInt no REsp 2.119.570/RJ, DJe 20/08/2024).

6.

A supressão do adicional, ocorrida em janeiro de 2008, deu-se de forma unilateral, sem instauração de processo administrativo regular, sem notificação formal ao servidor e sem produção de laudo técnico que justificasse a cessação das condições insalubres.

7.

A única apuração técnica constante nos autos data de 2013 e decorre de procedimento instaurado por iniciativa do servidor. Contudo, inexiste comprovação de sua ciência sobre as conclusões do laudo, o que evidencia vício formal no ato administrativo impugnado.

8.

A ausência de comprovação, por parte do Estado da Bahia, da legalidade do ato de supressão do adicional, configura falha no cumprimento do ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação interposta pela Fazenda Pública é tempestiva quando protocolada dentro do prazo em dobro previsto nos arts. 183 e 1.003, § 5º, do CPC.

2.

A supressão do adicional de insalubridade de servidor público exige prévio processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

3.

É nulo o ato administrativo que, de forma unilateral e sem respaldo técnico atualizado, suprime vantagem remuneratória de caráter propter laborem regularmente percebida.

4.

Incumbe à Administração Pública o ônus de demonstrar a legalidade do ato supressivo, sob pena de sua invalidação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 183, 373, II, 1.003, § 5º, e 85, § 11; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 346 e 473; STJ, AgInt no REsp 2.119.570/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.08.2024, DJe 20.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0501244-77.2019.8.05.0113, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000979-75.2014.8.05.0124
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDVALDO BARBOSA DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator